Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. REPACTUAÇÃO. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília e julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74109533). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74109537).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de resilição contratual de seguro prestamista com pedido de devolução de prêmio proporcional. Informou que realizou contrato de empréstimo com seguro prestamista, e que em razões das circunstâncias que se modificaram deliberou pela cessão da continuidade do seguro com a restituição do valor de R$ 19.367,18 (dezenove mil reais, trezentos e sessenta e sete reais e dezoito reais).
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que no contrato discutido nos autos há previsão da taxa de juros na hipótese de ocorrer reciprocidade com a instituição financeira e no caso de revogação de qualquer das reciprocidades previstas. Destacou que, caso o consumidor cancele ou revogue a autorização de débitos de parcelas dos empréstimos, automaticamente haverá o aumento da taxa de juros. Assim, segundo suas razões, a recorrida não terá prejuízo, já que compensará com o aumento dos juros sobre as parcelas mensais descontadas em conta corrente. Observou que possui direito à resilição nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados- CNSP n.o 365, de 11 de outubro de 2018, com a restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) se é cabível a resilição unilateral do contrato de seguro prestamista; (ii) se a restituição proporcional do prêmio pago é devida diante da solicitação de cancelamento; e (iii) se houve falha na prestação de informações ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso, a cédula de crédito bancário no 25786384 (ID 74107654 p. 1/2) foi pactuada com juros e taxas de acordo com indicativo de reciprocidade, devendo, para tanto, o emitente atender a requisitos para aplicação da taxa flexibilizada, entre eles a apresentação de garantia contratual por meio de avalista ou seguro prestamista ou ainda garantia real com alienação de bens (Cláusula Quarta, Parágrafo Quinto – ID 74107654 p.2). Prevê o Parágrafo Sexto da mesma cláusula que, no caso de suspensão ou cancelamento de alguma das reciprocidades por iniciativa do emitente, poderá o credor, entre outras hipóteses, promover a repactuação das taxas. Nas hipóteses de suspensão ou cancelamento das reciprocidades, encontra-se prevista a substituição das garantias (alínea “b”). Ademais, a cláusula décima segunda (ID 74107654, p.3) prevê expressamente que a contratação do seguro prestamista é facultativa sendo que o recorrente reconheceu o exercício da opção de contratar o citado seguro quando da assinatura da proposta de adesão, não havendo qualquer abuso.
7. Nos termos da cláusula quinta, parágrafo sexto (ID 74107654, p.2) o recorrente não demonstrou que houve a substituição da garantia pactuada, não sendo a hipótese de mero cancelamento do seguro prestamista, eis que tal procedimento culmina com a incidência de novas taxas de juros. Na inicial não houve qualquer requerimento a respeito da readequação das taxas de juros aplicadas, sendo a respectiva fundamentação inovação recursal, que não pode ser apreciada exclusivamente nessa via. A pretensão deduzida em sede recursal, além de processualmente inadmissível, diz respeito exatamente ao cumprimento das cláusulas contratuais que estipulam juros visivelmente desvantajosos ao devedor em caso de ausência de substituição da garantia - que sofreriam aumento aproximado de 50% dos juros (incorrendo em aumento aproximado da prestação mensal para o patamar de cerca de R$ 4.430,00 mensais) - e com relação a qual inexiste comprovação ou mesmo alegação de resistência da instituição financeira nesse sentido. A pretensão manifesta em recurso não trata de resilição simples de contrato de seguro (pedido inicial), mas de cumprimento de previsão contratual expressa, cuja execução é direta, bastando a manifestação da vontade pelo consumidor diretamente à instituição bancária. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.